Tribunal: TJSP
Processo: 2086109-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Condomínio. Decisão que não homologou o valor estimado pela exequente referente ao imóvel penhorado. Insurgência. Avaliação que, em regra, é feita pelo Oficial de Justiça, podendo ser usados outros modos para tanto caso ele esteja impossibilitado de a realizar. Avaliação que, no presente caso, será feita pelo Oficial, facultando-se às partes outros modos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Condomínio. Decisão que não homologou o valor estimado pela exequente referente ao imóvel penhorado. Insurgência. Avaliação que, em regra, é feita pelo Oficial de Justiça, podendo ser usados outros modos para tanto caso ele esteja impossibilitado de a realizar. Avaliação que, no presente caso, será feita pelo Oficial, facultando-se às partes outros modos de avaliação caso não possa ela ser realizada pelo Oficial. Aplicação do art. 871, Parágrafo único, do CPC/2020.

Agravo não provido, com observação.